Tribunal: STF
Processo: HC 183692
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 31 de outubro de 2016, no processo nº 0053222-39.2014.8.26.0050, condenou o paciente a 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, e ao pagamento de 3.079 dias-multa, considerada a prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, no que implementou a custódia provisória do paciente, assentando presentes os motivos ensejadores da medida, reportando-se à quantidade de substância envolvida – 401,55 quilos de pasta base de cocaína. Determinou a expedição de mandado de prisão, cumprido em 2 de outubro de 2017.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu apelação formalizada pela defesa. Não houve manifestação sobre a manutenção da custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.971/SP, inadmitido pela Relatora. Pedido de reconsideração não foi acolhido. 
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da preventiva. Dizem encontrar-se o paciente, após o julgamento da apelação, custodiado em razão de prisão automática, relacionada à execução provisória da pena. Afirmam não observado o decidido, pelo Supremo, nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54. Mencionam o implemento, por Vossa Excelência, de liminar no habeas de nº 156.813/SP, cujos efeitos da decisão foram estendidos ao paciente, para revogar a custódia, ante o excesso de prazo. Frisam haver a Primeira Turma julgado prejudicada essa impetração, referindo-se à superveniência do exame da apelação. Salientam a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente, alusivos a 16 de junho de 2014, e o ato mediante o qual imposta a preventiva, no dia 31 de outubro de 2016. Alegam constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo da custódia, considerado o período em que esteve recolhido. Sublinham a condição de saúde debilitada, levando em conta diagnóstico de hérnia discal extrusa. Realçam a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus, apontando o risco de o paciente contrair a covid-19 no ambiente prisional. Destacam as condições pessoais – primariedade, residência fixa e trabalho lícito. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a colocação em custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendentes de análise embargos infringentes.
    O paciente teve a prisão em flagrante, ocorrida no dia 16 de junho de 2014, convertida em preventiva, pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP. O Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 0000649-43.2015.8.26.0000, deferiu a ordem, para afastar a prisão, em 9 de abril de 2015. 
    Vossa Excelência deferiu, em 22 de maio de 2018, medida acauteladora no habeas corpus nº 156.813/SP, para afastar a prisão de corréu, considerado o excesso de prazo. Estendeu os efeitos da decisão ao paciente, em 27 de junho seguinte. A Primeira Turma, em 26 de março de 2019, julgou prejudicada a impetração, mencionando a superveniência de julgamento da apelação, revogando a liminar e a extensão implementadas. 
     Ante a decisão do Colegiado, o Juízo determinou a expedição de mandado de prisão, cumprido em 7 de setembro de 2019. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. O Juízo, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, determinou a custódia preventiva, aludindo à gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade da substância envolvida – 401,55 quilos de pasta base de cocaína. A medida foi implementada em 31 de outubro de 2016, em razão de fatos ocorridos em 16 de junho de 2014, ou seja, com intervalo de 2 anos, 4 meses e 15 dias. A custódia pressupõe a contemporaneidade com o fato criminoso, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu custodiado, sem culpa formada, entre 2 de outubro de 2017 e 27 de junho de 2018 – 8 meses e 25 dias – e, após o julgamento em que a Primeira Turma, por maioria, declarou prejudicada a impetração de nº 156.813, a partir de 7 de setembro de 2019, ou seja, na data de hoje, 7 meses e 7 dias. Levando em conta a soma dos lapsos, tem-se que a prisão preventiva perfaz 1 ano, 4 meses e 2 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0053222-39.2014.8.26.0050, da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator